Tribunal: TJBA
Processo: 0053372-41.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0053372-41.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: MZR GRAFICA LTDA e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIAS EFETIVAS. PARALISAÇÃO PROLONGADA DO FEITO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A prescrição intercorrente constitui matéria de ordem pública e tem por finalidade impedir a cobrança indefinida do crédito tributário, preservando a segurança jurídica e evitando a perpetuação de processos executivos inertes. Frustrada a citação, o processo deve ser suspenso por até um ano, iniciando-se após esse período o prazo prescricional de cinco anos, nos termos do artigo 40 e parágrafos da Lei 6.830 de 1980. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a perda da pretensão executiva pelo decurso de tempo decorre da inércia do credor, não se verificando quando a demora na citação resulta unicamente do aparelho judiciário. Contudo, tal entendimento pressupõe que o exequente tenha praticado todos os atos que lhe competiam. Configurada a inércia da Fazenda Pública, que deixou de promover diligências concretas e efetivas para localização dos executados ou satisfação do crédito tributário, caracteriza-se o abandono da causa e resta configurada a prescrição intercorrente. A simples manifestação nos autos quando intimado não constitui diligência útil apta a interromper ou suspender o prazo prescricional. O dever do executado de manter atualizados seus dados cadastrais perante o Fisco não exime o exequente de promover as diligências necessárias à localização do devedor. Observado o contraditório prévio, em conformidade com os artigos 10 e 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível número 0053372-41.2003.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante o Município de Salvador e apelados MZR Gráfica Ltda e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .